Tribunal: TJSP
Processo: 2122089-93.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante, ex-policial militar, expulso da Corporação por ato disciplinar do Comandante Geral. Deduzido pedido de invalidação de ato administrativo ao Comandante Geral, que foi indeferido. Interposição de recurso hierárquico para o Governador do Estado. Impetração do mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, que não conheceu do recurso hierárquico interposto

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante, ex-policial militar, expulso da Corporação por ato disciplinar do Comandante Geral. Deduzido pedido de invalidação de ato administrativo ao Comandante Geral, que foi indeferido. Interposição de recurso hierárquico para o Governador do Estado. Impetração do mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, que não conheceu do recurso hierárquico interposto pelo ex-policial militar.
Sustenta o impetrante que o ato guerreado viola direito líquido e certo à fase recursal administrativa, fazendo jus à revisão do ato administrativo disciplinar que o expulsou da Polícia Militar.
Descabimento. Expulsão dos quadros da Polícia Militar em 19 de setembro de 2014, por ato disciplinar do Comandante Geral. Pedido de invalidação do processo administrativo disciplinar deduzido em 12 de setembro de 2019, alegando a existência de vícios procedimentais. Indeferido pelo Comandante Geral em 10 de outubro de 2019. Recurso hierárquico ao Governador do Estado, em outubro de 2019, reiterando a existência de vícios no processo, não conhecido, em decisão de abril de 2020. Requerimento administrativo de invalidação de sanção disciplinar e recurso hierárquico apresentados em 2019. Ausência de fatos novos. Mera natureza de pedido de reconsideração, que nem sequer teria o condão de interromper a fluência do prazo decadencial de 120 dias, que há muito já havia se exaurido. Súmula 430 do STF. Precedentes do STJ e deste Órgão Especial.
Segurança denegada pelo reconhecimento da decadência.